Tribunal: TJDFT
Processo: 0752877-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752877-64.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADA: MARIA NUNES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704631-17.2023.8.07.0018, promovido por MARIA NUNES DE CARVALHO e MAURO NUNES DA SILVA em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216630284 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente distrital agravante, ao argumento de que o pagamento das cobranças do imposto de renda dos meses de maio, junho e julho de 2023 é devido, porquanto a tutela foi concedida (ID 157569522), para que os réus Distrito Federal e IPREV/DF concedessem a isenção provisória do imposto de renda de pessoa, a partir do fechamento da subsequente folha de pagamento. No agravo de instrumento interposto, o agravante defende que, em que pese o d. Magistrado tenha deferido a tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos de IRPF dos proventos de aposentadoria da agravada a partir do mês de maio, foi proferida ulterior sentença, na qual foi estabelecido o mês de outubro de 2023 como data do diagnóstico, determinando que a restituição do imposto de renda retroagisse, apenas, à mencionada data. Com estes argumentos, o agravante postula a concessão da tutela antecipada recursal para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum hostilizado, para que seja reconhecida como indevida a restituição do imposto de renda referente aos meses de maio, junho e julho de 2023. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. No entanto, a despeito de postular a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravante pretende, na verdade, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. O processo originário trata de cumprimento da sentença, com esteio na r. sentença no ID 182032592 dos autos originários, em que foi declarada “a isenção do imposto de renda de pessoa física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/1998 sobre a aposentadoria da autora, além da restituição dos valores pagos indevidamente, a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja, 05 de outubro de 2023, observada a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), nos termos da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, e CONDENAR o Distrito Federal a devolver os valores retidos indevidamente, nos termos ora referidos”. – grifo original, destaques nossos. Por ocasião do julgamento da apelação interposta pela agravada em face da r. sentença (ID 182032592 da origem) - pela qual a mencionada recorrente pretendia a devolução do imposto de renda considerando a data de fevereiro de 2020 -, esta egrégia 8a Turma Cível, no acórdão exarado sob o ID 204583699 na origem, após considerar que “o termo inicial da isenção do imposto de renda, em regra, é a data da comprovação da doença, não há que se cogitar a reforma da sentença nesse aspecto, haja vista que o quadro de alienação mental da autora somente foi efetivamente constatado quando da realização da perícia judicial, que ocorreu em 05/10/2023”, manteve integralmente a r. sentença recorrida. Consoante a certidão acostada ao ID 204583707 na origem, o mencionado acórdão transitou em julgado em 18/07/2024. Por sua vez, o d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão vergastada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, ao argumento de que o pagamento das cobranças do imposto de renda dos meses de maio, junho e julho de 2023 é devido, porquanto a tutela foi concedida (ID 157569522 na origem), para que os réus Distrito Federal e IPREV/DF concedessem a isenção provisória do imposto de renda de pessoa, a partir do fechamento da subsequente folha de pagamento. Ao que tudo indica, o r. decisum combatido representa ofensa à coisa julgada, à medida em que estendeu a obrigação pecuniária constante da r. sentença proferida aos antecedentes meses de maio, junho e julho de 2023, estando, assim, em aparente contrariedade em relação ao termo inicial da isenção do imposto de renda fixado no provimento jurisdicional definitivo confirmado por esta egrégia 8a Turma Cível, qual seja, 05/10/2023. De igual modo encontra-se caracterizada a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença com base em parâmetros equivocados em relação aos limites definidos no título executivo judicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 17:12:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.